Tribunal: TJPA
Processo: 0004790-15.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004790-15.2019.8.14.0028

APELANTE: LUCAS DA SILVA NORONHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR ILÍCITA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal, processo de número
0004790-15.2019.8.14.0028
, interposta por
LUCAS DA SILVA NORONHA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas)
. A pena cominada foi de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, sendo fixado como regime inicial o
SEMIABERTO
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Nulidade da busca pessoal e domiciliar.

2.2

Nulidade pela quebra da cadeia de custódia.

2.3

Fração máxima do tráfico privilegiado.

III.

Razões de decidir

3.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, e a Constituição Federal autoriza a entrada em domicílio em caso de flagrante delito. A atuação policial foi justificada por
fundadas razões
: denúncia anônima, campana que revelou movimentação de usuários nas proximidades do imóvel, o acusado LUCAS foi avistado em atitude suspeita. Ademais, o próprio acusado e sua companheira
franquearam a entrada na residência
. A situação de flagrância aliada à confissão do réu e à denúncia prévia configurou justa causa para a ação policial, mitigando a inviolabilidade do domicílio.

4.

A mera inobservância do rito procedimental não acarreta nulidade sem a
efetiva demonstração de manipulação, adulteração ou manuseio inadequado da prova
que prejudicasse sua integridade. A defesa não demonstrou como a alegada irregularidade influenciou o laudo pericial.

5.

A sentença aplicou a fração de
1/6 (um sexto)
, justificando que a droga estava escondida no interior do imóvel, dificultando a ação policial.
A ocultação da droga apreendida (418g de maconha) são fatores aptos a justificar a aplicação de fração menor
que a máxima.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
A
abordagem policial e o ingresso domiciliar são lícitos
, amparados em
fundadas razões
decorrentes de denúncia anônima, observação de movimentação suspeita (campana), a atitude do réu, a localização de drogas em seu bolso e o
consentimento válido
para a entrada na residência, caracterizando situação de flagrante delito em crime permanente. A
quebra da cadeia de custódia não foi configurada
, uma vez que a defesa não demonstrou a efetiva manipulação ou adulteração das provas. A
fração aplicada ao tráfico privilegiado (1/6) é mantida
em razão da ocultação da droga.

Dispositivos relevantes
:
Artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal;
Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 851130 GO 2023/0315147-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0004790-15.2019.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ/PA

APELANTE:
LUCAS DA SILVA NORONHA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal, processo de número
0004790-15.2019.8.14.0028
, interposta por
LUCAS DA SILVA NORONHA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas)
. A pena cominada foi de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, sendo fixado como regime inicial o
SEMIABERTO
.

Na denúncia (Id 20267046), que narra fatos ocorridos em
28 de maio de 2019
, o Ministério Público imputou a LUCAS DA SILVA NORONHA a prática do crime de tráfico de drogas. Segundo o relato policial, a ação teve início após a equipe receber uma
denúncia anônima
informando que a residência do acusado funcionava como ponto de venda de drogas, com características físicas do indivíduo sendo repassadas. De posse dessas informações, os policiais realizaram
campana nas proximidades do imóvel e observaram movimentação de pessoas com características de usuários de drogas
. Ao avistarem o acusado Lucas da Silva Noronha na porta da residência em
atitude suspeita
, os policiais resolveram abordá-lo e encontraram uma substância (aparentemente maconha) em um de seus bolsos. O próprio acusado Lucas confessou que foi flagrado fumando maconha no momento da chegada da polícia.

Após o regular curso da ação penal, foi proferida a sentença condenatória em
08 de março de 2024 (ID 202670610
.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, pugnando pela reforma da sentença condenatória, argumentando:

•
Nulidade das provas pela inviolabilidade domiciliar
.

•
Nulidade pela quebra da cadeia de custódia
.

•
Aplicação da fração máxima (2/3) do tráfico privilegiado
.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo
conhecimento
do apelo, para
rejeitar as preliminares
arguidas (inviolabilidade domiciliar e quebra da cadeia de custódia) e, no mérito, por seu
improvimento
, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço em parte.

1.

Da preliminar – Busca Pessoal e Domiciliar Ilícita.

A defesa argui a
inviolabilidade domiciliar
, prevista no Artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando que a abordagem e a entrada na residência do acusado foram manifestamente arbitrárias, sem mandado judicial ou consentimento válido.

Não obstante a relevância do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, a própria Carta Magna excepciona tal garantia em situações específicas, dentre elas, o
flagrante delito
. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes, imputado ao apelante, é classificado como
crime de natureza permanente
na modalidade "ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar", cuja consumação se protrai no tempo, permitindo a atuação policial em situação de flagrância.

A jurisprudência é clara ao exigir a existência de
fundadas razões (justa causa)
, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas
a posteriori
, para o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial. Uma mera suposição não pode fundamentar a medida. No entanto, a análise do caso concreto revela a presença de tais elementos.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais civis Renato Reginatto Moret Pereira e Douglas Coelho da Paixão, e do Boletim de Ocorrência Policial, a atuação foi motivada por:

•
Denúncia Anônima (Disk Denúncia)
: A equipe policial recebeu informações, através do disk denúncia de que a residência do acusado Lucas da Silva Noronha funcionava como ponto de venda de drogas, sendo, inclusive, repassadas as características físicas do indivíduo que ali comercializava os entorpecentes.

•
Monitoramento (Campana)
: De posse dessas informações, os policiais realizaram campana nas proximidades do imóvel e observaram a movimentação de pessoas com características de usuários de drogas.

•
Abordagem e Encontro de Drogas
: Ao avistarem o acusado Lucas da Silva Noronha na porta da residência, em atitude que aparentava nervosismo e expectativa, os policiais resolveram abordá-lo. Durante a busca pessoal, encontraram em um dos bolsos de Lucas uma substância aparentemente maconha. Lucas, no seu interrogatório, confessou que foi flagrado fumando maconha no momento da chegada da polícia.

•
Consentimento e Localização de Mais Drogas
: Após a localização inicial da droga em seu bolso, o próprio acusado e sua companheira, Alana Lima de Souza,
franquearam a entrada dos policiais na residência
. No interior, especificamente no quarto de Lucas, foram encontrados mais 5 papelotes e outras duas porções de maconha (uma grande e outra menor), uma balança de precisão, um canivete, e R$ 30,00 em espécie.

É crucial destacar que, mesmo que a defesa alegue coação ou invasão,
a situação de flagrância já estava configurada no momento em que a droga foi encontrada no bolso do apelante
. A posterior entrada na residência, seja por consentimento validado pelas circunstâncias, seja pela extensão da flagrância de um crime permanente, ocorreu em um contexto de
justa causa suficiente
. A ação policial não se deu de forma aleatória, mas sim com base em elementos objetivos e concretos que indicavam a ocorrência de um delito.

Não se pode olvidar ainda, que nossa jurisprudência tem vários julgados no sentido de que denúncia anônima que descreve com exatidão as características pessoais do réu, possibilita a revista pessoal. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em razão de busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada, resultando na apreensão de drogas e posterior busca domiciliar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal e veicular sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima especificada e fundada suspeita. III. Razões de decidir 3. A busca veicular equipara-se à busca pessoal, dispensando mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de crime. 4. A denúncia anônima especificada, acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita necessária para a busca. 5. A confissão informal e a apreensão de drogas justificaram a busca domiciliar subsequente. IV . HABEAS CORPUS DENEGADO. (STJ - HC: 851130 GO 2023/0315147-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL COM A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA EM RAZÃO DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM AMPARADA EM FUNDADAS SUSPEITAS DA POSSE DE ENTORPECENTE. AVERIGUAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ART. 244 DO CPP. LICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O exame da admissibilidade da denúncia perpassa pela satisfação dos requisitos dispostos no art. 41 do CPP, entendendo-se por justa causa a existência de elementos mínimos – prova da materialidade e indícios de autoria – que sustentem os fatos e condutas descritos pela acusação e viabilizem a persecução penal e o exercício do contraditório e ampla defesa, com a devida apuração dos ilícitos imputados ao agente, através de procedimento pautado pelo princípio da verdade real. 2. Cumpre destacar que na fase do juízo de admissibilidade da denúncia, que deve cingir-se à averiguação perfunctória dos indícios da materialidade e da autoria delitiva, há que ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 3. No presente caso, a controvérsia recai sobre a comprovação da materialidade do crime de tráfico que é imputado ao Acusado, tendo em vista que, segundo entendeu o Juízo de origem, o material entorpecente apreendido por ocasião do flagrante foi obtido por meio ilícito, uma vez que as circunstâncias fáticas, no caso concreto, não autorizavam a busca pessoal realizada pelos policiais militares, nos moldes do que preconiza o art. 244 do CPP. 4. De acordo com a mais hodierna orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a realização de revista veicular ou pessoal, a teor do disposto pelo art. 244 do CPP, somente se legitima diante de fundadas suspeitas da existência de crime, impondo-se aos responsáveis pela diligência a indicação de elementos concretos e objetivamente aferíveis que apontem a justa causa para a adoção da medida invasiva. 5. Com efeito, não se autoriza a busca pessoal baseada apenas no tirocínio policial ou impressões de cunho subjetivo que gerem suspeita sobre o comportamento do investigado, pois a busca pessoal tem uma finalidade legal e específica de produção de provas e, por isso, imprescinde de referibilidade, ou seja, de motivação adstrita à probabilidade de posse de objetos ilícitos. Precedentes. 6. In casu, as circunstâncias fáticas apontadas no Auto de Prisão em Flagrante evidenciam que a abordagem e revista pessoal do Denunciado foi realizada após os policiais militares terem recebido denúncia anônima especificada, a qual indicava as características e a localização do suposto traficante, o que, por certo, caracteriza fundada suspeita para os fins do que preleciona o art. 244 do CPP e, logo, autoriza a busca pessoal realizada pelos agentes policiais. Ademais, as suspeitas se confirmaram com a apreensão de droga na posse do Denunciado, com quem foram encontradas 61 (sessenta e uma) trouxinhas de material entorpecente que, posteriormente, confirmou-se tratar de cocaína. 7. Logo, não obstante os fundamentos que amparam a decisão recorrida, conclui-se, com base nos elementos informativos colacionados ao inquérito policial, que há lastro probatório mínimo para a denúncia do Investigado pelo crime de tráfico, haja vista a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios concretos de autoria, evidenciando justa causa para o recebimento da denúncia e deflagração da Ação Penal. 8. Dessa forma, imperiosa a reforma do decisum impugnado, porquanto satisfeitos os requisitos para a admissibilidade da acusação em relação ao Recorrido, conforme os ditames legais e a orientação jurisprudencial sobre a matéria. 9. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM - Recurso em Sentido Estrito: 07979068920228040001 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2024).

Portanto, temos aqui uma denúncia anônima, descrevendo as características do réu e a residência em que se comercializava a droga, após, ocorreu campana no local que averiguou a movimentação suspeita das pessoas usuárias de droga e momento seguinte a abordagem no nacional previamente identificado, que se comportava de forma suspeita, levando a busca pessoal.

Assim, deve ser afastada a tese de nulidade da busca pessoal e domiciliar, uma vez que a apreensão da droga não decorreu de conduta ilícita, mas sim em contexto que indicava fundada suspeita e a prática de crime permanente.

2.

Da Preliminar – Quebra da cadeia de custódia

A defesa argumenta que houve uma desconformidade no procedimento de coleta e acondicionamento das substâncias apreendidas, que teriam sido embaladas em pedaços de plástico sem lacre e numeração individualizada, o que implicaria a quebra da cadeia de custódia e a ilicitude da prova.

A cadeia de custódia, estabelecida nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, visa garantir a
integridade e a autenticidade do vestígio
desde sua arrecadação até o descarte. Contudo, a jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em linha com o princípio do
pas de nullité sans grief
, exige que a
mera inobservância de formalidades procedimentais da cadeia de custódia não enseja a nulidade da prova, salvo se a defesa demonstrar efetivo prejuízo, manipulação ou adulteração do material probatório
.

No presente caso, o laudo toxicológico definitivo (ID 73518872, Pág. 2) atestou que a substância apreendida era de fato 418g (quatrocentos e dezoito gramas) de maconha. A defesa, apesar de apontar a alegada inobservância procedimental na embalagem,
não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que demonstre que o material foi manipulado, adulterado ou substituído, ou que o resultado da perícia foi comprometido
.

A ausência de prova de prejuízo efetivo ou de comprometimento da idoneidade da prova pericial impede o reconhecimento da nulidade.

Assim, a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia deve ser
rejeitada
.

3.

Do Mérito – Da fração do tráfico privilegiado

No mérito, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando que a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo juízo
a quo
carece de fundamentação idônea.

O benefício do tráfico privilegiado destina-se a atenuar a pena de agentes primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa. A sentença reconheceu que o acusado preenche tais requisitos.

Quanto ao percentual de redução, o juiz sentenciante, em observância ao princípio da individualização da pena e ao disposto no Art. 42 da Lei de Drogas, que permite a valoração da natureza e quantidade da droga, justificou a aplicação da fração de 1/6, em vez do máximo, nos seguintes termos:
"Deixo de aplicar a redução máxima prevista naquela norma em virtude da droga encontrar-se escondida no interior do imóvel, de forma a dificultar a ação dos policiais, exigindo tirocínio e perspicácia por parte destes"
.

Embora a maconha possa apresentar menor poder vulnerante em comparação a outras substâncias, as circunstâncias da apreensão (ou seja, o fato de estar escondida e a necessidade de diligência policial para encontrá-la), são elementos que, de forma legítima e fundamentada, permitem ao magistrado modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado.

No presente caso, a sentença utilizou a quantidade e natureza da droga para não exasperar a pena-base acima do mínimo legal, mas utilizou a circunstância da ocultação para justificar a fração menor do privilégio. Essa é uma fundamentação concreta e válida para justificar a não aplicação da fração máxima.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau quanto à fração de redução do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentada nas particularidades do caso, não merecendo reparos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/07/2025